Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702228-93.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL JERONIMO DA SILVA MARIANO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Em razão da possibilidade de se atribuir efeito infringente ao presente recurso, é necessário que à apreciação da matéria preceda a formação de contraditório. Manifeste-se, pois, a parte embargada, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)